Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714135-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO DA COSTA PEREIRA AGRAVADO: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro da Costa Pereira contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da ação de cumprimento de sentença que move em face da empresa Esfera Consultoria Financeira EIRELI. Na origem, o agravante postulou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que todas as diligências para localização de bens da executada restaram infrutíferas, inclusive com a negativa judicial de reiteração da tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. O pedido, contudo, foi indeferido pelo d. Juízo de origem, que condicionou o prosseguimento do incidente à demonstração objetiva dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, bem como à juntada de documentos societários atualizados e elementos que indiquem, de forma minimamente concreta, hipóteses de desvio de finalidade, confusão patrimonial, subcapitalização ou esvaziamento patrimonial intencional. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica subjacente é de consumo e, portanto, atrai a aplicação da teoria menor da desconsideração, segundo a qual basta a demonstração da frustração da execução para que se autorize a instauração do incidente e a responsabilização dos sócios. Alega, ainda, a urgência na medida, diante do iminente arquivamento do feito, o que configuraria risco de dano irreparável à efetividade da tutela jurisdicional. Requer, assim, em sede de tutela recursal, a imediata determinação para instauração do IDPJ ou, alternativamente, a adoção de medidas executivas mais eficazes. É a síntese do necessário. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso específico de tutela recursal em agravo de instrumento, compete ao relator, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, apreciar, de plano, pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela. No que tange ao requisito da probabilidade do direito, é certo que a jurisprudência admite, nas relações de consumo, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando, em tese, a demonstração da frustração da execução para autorizar a instauração do incidente, desde que respeitado o contraditório e o devido processo legal. Contudo, a simples alegação de ausência de bens não basta, por si só, para inverter a lógica processual e dispensar a parte autora da apresentação de elementos mínimos que evidenciem o esvaziamento patrimonial da empresa executada, especialmente em sede de juízo sumário. A decisão agravada não indeferiu definitivamente o incidente, mas condicionou sua instauração à emenda da petição inicial, com a juntada de documentos e exposição de fatos objetivos relacionados à insuficiência patrimonial e à possível utilização abusiva da personalidade jurídica da empresa. A exigência, a meu sentir, encontra amparo no dever do juiz de zelar pela regularidade formal e material do pedido, a fim de evitar instaurações temerárias de incidentes com consequências patrimoniais graves aos sócios. No tocante ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se verifica, ao menos por ora, a presença de situação concreta e iminente que justifique a concessão da medida antecipatória. O argumento de que o processo poderá ser arquivado em breve, caso não sejam localizados bens da empresa, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar risco de dano irreparável, porquanto o próprio Juízo de origem aguarda a manifestação da parte para o regular prosseguimento da execução. Não há nos autos, tampouco, notícia de que eventual arquivamento impossibilitaria a rediscussão da matéria ou o ajuizamento de nova medida com maior robustez probatória. Trata-se, pois, de risco reversível e inerente à dinâmica dos processos executivos frustrados, o que não autoriza, de imediato, a superação dos requisitos legais para a instauração do IDPJ. Assim, ausente o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, e não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a plausibilidade do direito invocado sem a devida instrução, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator